Tribunal: TJMMG
Processo: 2000247-52.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000247-52.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000332-22.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 25/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. UNIDADE MILITAR PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se pretende o reconhecimento de ilegalidade da expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena em unidade militar prisional, estabelecida em regime aberto, bem como que seja assegurado aos pacientes o cumprimento da pena em “regime domiciliar”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na expedição do mandando de prisão para início do cumprimento da pena em unidade militar prisional, não obstante ter sido fixado o regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se os argumentos que fundamentam o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar não foram primeiramente apreciados no juízo de origem, não pode este Tribunal interferir precocemente na questão, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada deverá ser intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante n. 56, conforme inteligência da Resolução n. 474/2022. 5. Em observância ao art. 23 da Resolução 417/2021, com redação dada pela Resolução 474/2022, os mandados de prisão expedidos em desfavor dos pacientes devem ser recolhidos e, consequentemente, expedidos os respectivos mandados de intimação, a fim de iniciar o cumprimento das penas impostas em regime aberto. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente concedida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 594, LEP, art. 105 e Resolução 417, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 551.767 - SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik Enéias Xavier Gomes, 5ª Turma, julgamento em 03/03/2020; HC n. 757.739/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022; HC 709780 - SP (2021/0384243-3) - Decisão Monocrática - Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior - Data da Publicação 08/02/2022; AgRg no RHC n. 155.785/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021 e; AgRg no RHC n. 75.591/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 10/2/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer parcialmente do presente habeas corpus, para conceder parcialmente a ordem, apenas para determinar à autoridade coatora que recolha os mandados de prisão expedidos em desfavor dos pacientes e, consequentemente, expeça os respectivos mandados de intimação, a fim de que iniciem o cumprimento das penas impostas, nos termos do art. 23 da Resolução n. 417/21 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 474/2022. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar impetrado em favor dos pacientes 2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia e Sd PM Gustavo Soares Alcântara, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal e no art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal (CPP), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito Substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dra. Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues. Em síntese, relatou a defesa que os pacientes foram condenados pelos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 196 (descumprimento de missão), ambos do Código Penal Militar, com imposição do regime aberto para o cumprimento da pena. Informou a defesa que a autoridade coatora, em audiência admonitória, determinou que o cumprimento das penas se desse em unidade militar prisional (UMP), com recolhimento noturno, restrição de saídas e pernoite em alojamento militar. No entanto, afirmou a defesa que tal determinação é manifestamente ilegal e afronta o direito de locomoção dos pacientes. Salientou que, nos termos do art. 33, §1º, “c”, do Código Penal e dos arts. 35 e 36 da Lei de Execução Penal, o regime aberto para o cumprimento da pena pressupõe liberdade supervisionada e não comporta internação em unidade prisional, ainda que militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesses termos, a defesa asseverou que submeter os pacientes a regime mais gravoso afronta os princípios da legalidade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana, preceituado no art. 1º, III, da Constituição Federal. Afirmou que, diante da inexistência de casa do albergado ou equivalente, a orientação jurisprudencial é no sentido de adoção de medidas substitutivas compatíveis com o regime aberto, tais como: “(i) prisão domiciliar com recolhimento noturno residencial; (ii) apresentações periódicas; (iii) eventual monitoração eletrônica”. Alegou que não é permitido, por conveniência administrativa, o deslocamento do cumprimento da pena para UMP distante, o que acarreta, na prática, o regime fixado. Disse, ainda, que o início do cumprimento da pena em regime aberto demanda Guia de Execução, intimação e ajuste das condições, e não prisão típica. Aduziu que a prática de “dar por cumprido” mandado de prisão no ato da audiência admonitória revela constrangimento ilegal por excesso de execução. Sustentou o pedido liminar sob os seguintes argumentos, in verbis: Os Pacientes encontram-se sob iminente ameaça de prisão, pois foram intimados a se apresentarem às respectivas unidades prisionais militares em até 15 dias. Diante do fumus boni juris e do periculum in mora, requer-se, liminarmente, a suspensão imediata da determinação judicial que impõe o cumprimento da pena em unidade militar prisional, autorizando o cumprimento em regime aberto domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, até o julgamento final do presente writ. Ao final, requereu: 1. O recebimento e processamento do presente habeas corpus; 2. A concessão liminar, nos termos acima requeridos; 3. A notificação da autoridade coatora para prestar informações; 4. A oitiva do Ministério Público; 5. A concessão definitiva da ordem, reconhecendo a ilegalidade da execução da pena em unidade militar prisional e assegurando aos Pacientes o direito de cumprir a pena em regime aberto domiciliar; 6. A expedição de ofício imediato à 2ª Auditoria da Justiça Militar para cumprimento da decisão. Em 10/10/2025, indeferi o pedido liminar e determinei que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta Procuradora de Justiça (Evento 12). Requisitadas, as informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos: [...] Considerando o trânsito em julgado da condenação criminal dos pacientes, em 07 de outubro de 2025, realizou-se a audiência admonitória, oportunidade que forma fixadas as seguintes condições de cumprimento de pena no regime aberto para ambos os pacientes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 I – permanecer no local do estabelecimento prisional que for designado, de segunda a sábado, das 22:30 horas às 06:00 horas, salvo cumprimento de escala de serviço, inclusive noturno, a critério do Comandante da Unidade; II – sair do estabelecimento prisional, aos domingos, nos horários das 12:00 às 14:00 horas, e das 18:00 às 20:00 horas, para as refeições, devendo lá permanecer inclusive no horário de pernoite (22:30 às 06:00 horas), salvo em cumprimento de escala de serviço, inclusive noturno, a critério do Comandante da Unidade; III– não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV – não praticar fatos definidos como crimes ou contravenções; V – Sair do estabelecimento prisional, sem escolta, de segunda a sábado, durante o período de folga, devendo retornar às 22:30 horas; VI – não cometer transgressão disciplinar de natureza grave. As condições foram fixadas em observâncias aos seguintes parâmetros legais: Código Penal Regras do regime aberto Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. § 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. § 2º - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada. Lei de Execuções Penais Art. 115. O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, entre as quais, a fiscalização por monitoramento eletrônico, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Nesse sentido, as condições impostas ao apenado não possuem natureza de internação em unidade prisional, mas representam apenas o cumprimento do que dispõem os dispositivos legais aplicáveis ao regime aberto. O recolhimento durante o período noturno e nos dias de folga mostra-se compatível com a própria essência desse regime, que pressupõe maior liberdade, mas ainda impõe certa disciplina e controle. Em momento algum foi fixada medida que implicasse restrição indevida à liberdade dos pacientes, tampouco houve determinação de vigilância constante ou impedimento ao exercício da atividade laboral. Salvo melhor juízo, não se verifica qualquer violação ao princípio da dignidade humana, legalidade ou igualdade, uma vez que as condições estabelecidas preservam sua autonomia e visam apenas à efetividade da execução penal. Cumpre ressaltar que medidas substitutivas diversas, como prisão domiciliar, recolhimento noturno residencial, apresentação periódica ou monitoração eletrônica, podem ser adotadas apenas em caráter excepcional, quando inexistir estabelecimento prisional militar compatível com o regime aberto. Não é o caso dos autos. Há vagas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em Unidade Militar Prisional (UMP) compatível com o regime aberto para o cumprimento da pena. O deslocamento dos pacientes para o cumprimento da reprimenda mostra-se legítimo e adequado, uma vez não há direito subjetivo do condenado de cumprir a pena no local que lhe seja mais conveniente, devendo o cumprimento ocorrer conforme a disponibilidade e a conveniência administrativa fixadas pela corporação militar. [...] O eminente procurador de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do writ e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem. Confira-se: [...] Pois bem, trata-se de questão singela, tendo em vista que, primeiramente, o artigo 468 do Código de Processo Penal Militar prevê que o habeas corpus pode ser concedido, não obstante a existência de decisão condenatória, quando o fato imputado não constituir infração penal, a ação ou condenação já estiver prescrita, o processo for manifestamente nulo ou for incompetente o juiz que proferiu a condenação. Como se percebe, portanto, as situações descritas na petição de habeas corpus (evento 1 - INIC1) não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima referidas, já que a irresignação dos impetrantes se limitou, única e exclusivamente, à decisão que determinou fossem as penas cumpridas nas Unidades Militares Prisionais nas cidades de Pedra Azul e Almenara. Como se não bastasse, o pedido deveria ter sido formulado, de imediato, em 1º grau de jurisdição, nunca em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. Caso não fosse atendido, aí sim, talvez o habeas corpus pudesse ser utilizado como “remédio” para reverter o ato. Ainda que assim não fosse, realmente não se mostra adequada a pretensão de cumprimento da pena em prisão domiciliar, primeiro porque os pacientes não se encaixam nas hipóteses taxativas que autorizam o recolhimento domiciliar do sentenciado em regime aberto, previstas no artigo 117 da LEP; segundo porque o Tribunal de Justiça Militar não pode ignorar a informação da Corregedoria da PMMG, de que o cumprimento da pena em regime aberto deve se dar, para o paciente Geraldo, na 233ª Cia/44º BPM, na cidade de Pedra Azul, e, para o paciente Gustavo, na 48º Cia PM/44ª BPM, em Almenara, alternativas mais viáveis no momento (evento 164 - ANEXO2 - fls. 01 dos autos nº 2000322- 22.2024.9.13.0002 de 1ª instância), simplesmente para sucumbir a um desejo pessoal dos apenados de permanecerem mais próximo de suas famílias, mesmo não existindo viabilidade fática para tanto. Pelo exposto, não havendo dúvida de que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelos impetrantes, a Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem com a consequente integral manutenção das condições de cumprimento das respectivas reprimendas, fixadas na audiência admonitória (evento 1 - ATAAUD3). Evento 24 – PARECER1 É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Extrai-se do presente feito que os impetrantes foram condenados, nos Autos n. 2000322-22.2024.9.13.0002, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção (2º Sgt PM Geraldo Júnior Meireles Maia) e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção (Sd PM Gustavo Soares Alcântara), em regime aberto. Transitada em julgado a condenação, em audiência admonitória realizada no dia 07/10/2025, foi determinada a expedição dos mandados de prisão, para fins de início do cumprimento das penas, com a apresentação do sentenciado Geraldo Júnior Meireles Maia à Unidade Militar Prisional da 233ª CIA PM do 44º BPM (município de Pedra Azul/MG) e do sentenciado Gustavo Soares Alcântara à Unidade Militar Prisional da 48ª CIA PM/44º BPM (município de Almenara/MG), bem como a expedição das guias de recolhimento definitivas (Evento 175 – ATA1, autos n. 2000322-22.2024.9.13.0002). Na mesma data, a autoridade coatora retificou os termos de sua decisão no tocante à determinação de expedição dos mandados de prisão, para que se fizesse constar a informação de que os mandados de prisão “somente deverão ser expedidos e considerados cumpridos quando os sentenciados se apresentaram para dar início ao cumprimento das penas na Unidade Militar Prisional” (Evento 176, DEC1, autos n. 2000322-22.2024.9.13.0002). Registre-se que, em face dessa decisão que fixou as condições para o cumprimento da pena, os pacientes aviaram correição parcial, sob o fundamento da ocorrência de error in procedendo e afronta ao princípio da legalidade penal, sendo mantidas as condicionantes em juízo de retratação (Evento 188 – DEC1, autos n. 2000322-22.2024.9.13.0002). De plano, verifico que o pedido de cumprimento da pena em “regime domiciliar” não foi aventado na instância ordinária, hipótese que, a meu ver, caracteriza fato impeditivo de seu exame por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM. ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A pretensão de substituição da pena corporal por restritiva de direitos não foi expressamente analisada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado. caberia a defesa, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, interpor Embargos de Declaração a fim de sanar as referidas omissões. 2. Tratando-se de paciente reincidente, a benesse encontra óbice no art. 44, do Código Penal – CP, e sua superação somente é possível TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 na hipótese de ser reconhecida a adequação social da medida, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus diante da necessidade de aprofundamento no contexto fático-probatório. 3. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus n. 551.767 - SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik Enéias Xavier Gomes, 5ª Turma, julgamento em 03/03/2020) Com destaques. Por esse motivo, não conheço do presente habeas corpus neste ponto – prisão domiciliar. No que remanesce, conheço do writ quanto ao pedido de reconhecimento de “ilegalidade da execução da pena em unidade militar prisional”, tendo em vista que a matéria alegada guarda estrita relação com a liberdade de locomoção dos pacientes, uma vez que a autoridade coatora determinou a expedição de mandados de prisão, sendo, portanto, cabível a impetração da ação constitucional. Assim, deve ser apreciado o writ no tocante à alegada inadequação da expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena em regime aberto, bem como a determinação de seu cumprimento em unidade militar prisional. Após detido exame dos presentes autos, entendo que a ordem deve ser parcialmente concedida. De início, registro que não desconheço ser o prévio recolhimento do sentenciado ao cárcere ato imprescindível para a expedição da guia de recolhimento e, consequentemente, para o início do cumprimento da pena imposta. Referido entendimento possui amparo no art. 5941 do CPPM e no art. 1052 da Lei de Execução Penal, que preceitua que a expedição da guia de recolhimento dar-se-á, tão somente, "se o réu estiver preso ou vier a ser preso", independentemente do regime inicial fixado na sentença. Contudo, em 09/09/2022, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 474, decidiu adequar a Resolução n. 417/21 do mesmo Órgão, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. Confira-se: DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM AMBIENTE SEMIABERTO OU ABERTO Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à 1 Art. 594. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa da liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o auditor ordenará a expedição da carta de guia, para o cumprimento da pena. 2 Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante nº 56. Nesses termos, conforme recomendação do CNJ, nas condenações aos regimes semiaberto ou aberto, o réu deverá ser intimado para dar início ao cumprimento da pena antes da expedição do mandado de prisão. Sobre o assunto, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais. 2. Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto. 3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada. 4. Ordem concedida para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena. (HC n. 757.739/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA, SEM O PRÉVIO RECOLHIMENTO DO APENADO À PRISÃO. QUANTUM DA PENA DE 2 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PERMANÊNCIA EM CUSTÓDIA CAUTELAR POR 7 MESES E 19 DIAS (PERÍODO DE 25/5/2011 A 13/1/2012). IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO, PARA FINS DE ANÁLISE DE BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. CONDIÇÃO EXCESSIVAMENTE GRAVOSA. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA EXPEDIÇÃO DA GUIA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Ordem concedida nos termos do dispositivo. (HC 709780 - SP (2021/0384243-3) - Decisão Monocrática - Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior - Data da Publicação 08/02/2022). PENAL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO RECOLHIMENTO DO RECORRENTE À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 117, II, DA LEP). IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. AGRAVO MINISTERIAL IMPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, os Tribunais Superiores possuem pacífica jurisprudência no sentido de que o prévio recolhimento do paciente à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão. 2. Nesse viés, justifica-se a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, a fim de possibilitar a análise do pedido de progressão de regime ou de prisão domiciliar pelo Juízo competente (Precedentes do STJ e do STF) (HC 599.475/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 29/9/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 155.785/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.) Ademais, registre-se que, em decisão proferida em 03/04/2025, no Pedido de Providências n. 0008070-64.2022.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça determinou a observância do disposto no art. 23 da Resolução CNJ n. 417/2021, com redação dada pela resolução CNJ n. 474/2022. No presente caso, verifico, ainda, que os pacientes responderam a todo o processo em liberdade, o que demonstra, a meu ver, ser desproporcional e irrazoável exigir o prévio recolhimento ao cárcere para, somente assim, expedir a guia de recolhimento e dar início ao cumprimento da reprimenda imposta. No tocante ao cumprimento da pena em Unidade Militar Prisional, razão não assiste ao impetrante. Registra-se que, em audiência admonitória, o paciente Geraldo Júnior Meireles Maia informou residir em Pedra Azul/MG, mesmo município do estabelecimento prisional que lhe foi disponibilizado para o cumprimento da reprimenda em regime aberto, motivo pelo qual não se mantém o argumento de sua submissão a regime mais gravoso. Já em relação ao sentenciado Gustavo Soares Alcântara, consta dos autos que ele informou residir no município de Eunápolis/BA, sendo que o estabelecimento prisional mais conveniente ao cumprimento da reprimenda em regime aberto está localizado na cidade de Almenara/MG. A esse respeito, ressalto que o direito do condenado de cumprir a pena próximo de sua família não é absoluto, pois o interesse da segurança pública é superior ao particular. Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. DIREITO DOS REEDUCANDOS DE CUMPRIREM PENA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. TRANSFERÊNCIA INDEFERIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME INTERMEDIÁRIO NO LUGAR DE DESTINO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AGRAVO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESPROVIDO. I - Há jurisprudência dominante, deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o direito do apenado a cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz da execução indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Está autorizado, portanto, o julgamento monocrático da matéria, nos termos do art. 34, inciso XVIII, alínea 'b', do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016 - Em vigor desde 18/3/2016). II - Quando houver, nos autos, a informação da inexistência de lotação ou mesmo da completa ausência de estabelecimento penal adequado ao regime de cumprimento da pena na comarca onde moram os familiares do preso, não haveria flagrante constrangimento ilegal na manutenção do apenado em unidade penitenciária distante de sua família. (Precedentes). III - In casu, a eg. Corte estadual consignou que não existiria, no sul do Estado do Espírito Santo, estabelecimento penal apto a receber reeducandos que descontam a reprimenda no regime intermediário. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 75.591/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 10/2/2017.) Com destaques Ademais, não se trata, aqui, de falta de estabelecimento adequado, conquanto foi informado, pela Corregedoria da PMMG (Evento 164), que a Unidade Militar Prisional da 48ª CIA PM/44º BPM (município de Almenara/MG) dispõe de alojamento para acomodar sentenciados no regime aberto. A esse respeito, convém destacar que, nos termos da Súmula Vinculante n. 563 do STF, somente na falta de estabelecimento penal adequado é que se poderia configurar regime prisional mais gravoso, hipótese que não se enquadra aos autos. Por todo o exposto, conheço parcialmente do presente habeas corpus e concedo parcialmente a ordem, apenas para determinar à autoridade coatora que recolha os mandados de prisão expedidos em desfavor dos pacientes e, consequentemente, expeça os respectivos mandados de intimação, a fim de que iniciem o cumprimento das penas impostas, nos termos do art. 23 da Resolução n. 417/21 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução n. 474/2022. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. 3 Súmula Vinculante n. 56 do STF: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator